Tribunal: STF
Processo: AI 489707
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar os
 seguintes esclarecimentos quanto ao prazo nonagesimal da MP
1212/95: firme a orientação do Supremo Tribunal no sentido de que o
prazo relativo ao princípio da anterioridade mitigada do art. 195, §
 6º, CF, começa a correr da data em que editada a medida provisória
que haja primeiramente instituído ou modificado a contribuição
social, e não da data da reedição em que haja logrado ser convertida
 em lei: precedentes